Tribunal: TJDFT
Processo: 0745265-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA INTERDITADA. MANFIESTA VANTAGEM. VERIFICAÇÃO. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. PREÇO MÍNIMO. AVALIAÇÃO. RAOZABILIDADE. VALORES OBTIDOS NA VENDA. DEPÓSITO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIVRE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1.750 do Código Civil, aplicável à interdição por força do art. 1.781 desse mesmo códex, impõem que a alienação de imóveis pertencentes aos curatelados somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.
2. Em prestígio do melhor interesse da interditada, sobressai razoável a estipulação segundo a qual o valor mínimo da venda do imóvel a ela pertencente não seja inferior ao de sua avaliação oficial.
3. O Código Civil é explícito, em seus artigos 1.753 e 1.754, também aplicável às curatelas (CC, arts. 1.774 e 1.781), ao dispor que os curadores não podem conservar dinheiro em seu poder além do necessário para as despesas ordinárias do incapaz com seu sustento, sua educação e a administração de seus bens, devendo a quantia ser investida ou permanecer depositada em instituição bancária, somente podendo ser retirada mediante ordem do juiz.
4. Conquanto não haja indícios de inidoneidade das curadoras, devem ser adotadas medidas apropriadas para proteger a curatelada de possível dilapidação ou utilização indevida de seu patrimônio, não havendo como aquelas disporem livremente dos numerários alcançados na alienação do bem, bastando somente a determinação de liberação de quantia mensal suficiente para responder pelas despesas informadas, tal como arbitrado na sentença.
5. Recuso desprovido.